Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-03.2024.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007850-03.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[EVELIN TALINI COLLA - CPF: 046.721.111-64 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), PET DA EVELIN LTDA - CNPJ: 45.419.545/0001-75 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), PET DA EVELIN LTDA - CNPJ: 45.419.545/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007850-03.2024.811.0055

APELANTE: EVELIN TALINI COLLA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EVELIN TALINI COLLA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução opostos à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA. A parte embargante alegou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, excesso de execução no valor renegociado e prática de venda casada em razão da contratação de seguro prestamista. Pleiteou a nulidade do título executivo, a exclusão de encargos reputados indevidos, o afastamento da mora e a condenação da parte exequente ao pagamento das custas e honorários. A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios pactuados ultrapassam o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado, configurando abusividade; (ii) apurar a existência de excesso de execução no saldo devedor renegociado; (iii) determinar se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros remuneratórios pactuados não ultrapassam o limite de 1,5 vezes a taxa média de mercado para operações com pessoas físicas, conforme parâmetros divulgados pelo Banco Central, não se configurando abusividade que justifique revisão judicial.

A alegação de excesso de execução não foi comprovada, cabendo à parte embargante o ônus da prova quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da credora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira apresentou documentação demonstrando a regularidade da renegociação e concessão de descontos, afastando a existência de cobrança indevida.

A contratação do seguro prestamista foi expressa, com cláusula destacada, adesão assinada eletronicamente e previsão de escolha de seguradora, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos da jurisprudência do STJ.

Inexistentes ilegalidades no contrato ou na execução, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Juros remuneratórios não são considerados abusivos quando não excedem 1,5 vezes a taxa média de mercado aplicável ao perfil do contratante, segundo dados oficiais do Banco Central.

O excesso de execução deve ser comprovado por quem o alega, cabendo à parte embargante demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo da obrigação executada.

A contratação de seguro prestamista com cláusula expressa, informação prévia e possibilidade de escolha de seguradora não configura venda casada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297 e 382; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1000669-76.2018.8.11.0049, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007850-03.2024.811.0055

APELANTE: EVELIN TALINI COLLA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
EVELIN TALINI COLLA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos dos
Embargos à Execução,
ajuizada em face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante o deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que celebrou apenas um contrato de empréstimo com o recorrido, no valor aproximado de R$ 36.000,00, renegociado em 08/06/2022, mas que o título exequendo apresentou saldo devedor de R$ 54.097,83, valor que reputa indevido e desproporcional.

Afirma que a sentença de origem incorreu em erro ao imputar-lhe o ônus de comprovar a inexistência das dívidas, sendo que a prova da existência de tais obrigações incumbiria ao credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Alega que os juros remuneratórios pactuados são abusivos, à medida que superam em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Defende que a abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, impondo o afastamento dos encargos moratórios incidentes.

Argumenta que houve prática abusiva de venda casada, consubstanciada na imposição de contratação de seguro prestamista, sem comprovação, por parte da instituição financeira, de que tenha sido oferecida alternativa à consumidora.

Por fim, pleiteia a Apelante a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da nulidade do título executivo, exclusão de valores indevidos, limitação da taxa de juros à média de mercado, afastamento da mora e reconhecimento da abusividade da venda casada, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
pugna pela manutenção integral da sentença.

N
ão houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 328048394.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
EVELIN TALINI COLLA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos dos
Embargos à Execução,
ajuizada em face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante o deferimento da assistência judiciária.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em verificar: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada ultrapassa o limite admitido pela jurisprudência superior; (ii) se há excesso na execução quanto ao valor do saldo renegociado; e (iii) se a contratação do seguro prestamista se deu de forma irregular, caracterizando venda casada.

Pois bem.

Consoante pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial, os contratos celebrados com instituições financeiras, ainda que regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, devem observar a autonomia privada das partes e a força obrigatória dos contratos, princípios estes que, todavia, não se sobrepõem ao controle judicial quando evidenciado o desequilíbrio contratual ou a presença de cláusulas abusivas.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

No caso em análise, o autor sustenta que, no mês de maio de 2023, a taxa média de juros aplicada a operações da mesma natureza correspondia a 18,84% ao ano, ao passo que, no instrumento contratual consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº C30632524-8, foi pactuada a taxa anual de 34,49%, circunstância que, em seu entendimento, evidenciaria a prática de juros abusivos. Confira-se:

Verifica-se, contudo, que a insurgência recursal parte de premissa fática equivocada, pois a apelante fundamenta a suposta abusividade contratual com base em consulta extraída do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil referente à taxa média de juros das operações de crédito não rotativo com recursos livres aplicáveis às PESSOAS JURÍDICAS, quando, na realidade, a relação jurídica sub judice envolve pessoa física, circunstância que impõe, necessariamente, a utilização da série estatística correspondente a este perfil de tomador.

Tal impropriedade metodológica compromete integralmente a conclusão pretendida no recurso, uma vez que as taxas praticadas no mercado para pessoas jurídicas e pessoas físicas seguem parâmetros completamente distintos, em razão do risco, da finalidade do crédito e da política de concessão adotada pelas instituições financeiras.

Ademais, conforme corretamente destacado no édito sentencial, a taxa efetivamente aplicável ao caso concreto foi apurada com base na série específica de pessoa física, em estrita observância aos dados oficiais do Banco Central, não se verificando, portanto, qualquer extrapolação superior a uma vez e meia a média de mercado, tampouco indício de abusividade capaz de justificar a revisão do contrato.

Com efeito, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Débora Farias Reis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução opostos à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro/MT, reconhecendo a validade do contrato bancário firmado e afastando alegações de nulidade da execução, abusividade dos encargos financeiros e ilegalidade na capitalização de juros. A parte apelante requereu a declaração de nulidade da execução ou, sucessivamente, a revisão do contrato, com recálculo do débito e reconhecimento da descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de dialeticidade; (ii) definir se a revelia da instituição financeira implica presunção de veracidade dos fatos alegados nos embargos; (iii) apurar se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (iv) examinar a validade da capitalização mensal de juros; (v) avaliar a legalidade das tarifas bancárias e a existência de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito de dialeticidade, pois ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença, expondo razões claras para a pretendida reforma.

A revelia da instituição financeira, embora configurada, não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, sobretudo quando envolvem matéria de direito ou confrontam o conjunto probatório.

Os juros remuneratórios pactuados no contrato (2,36% ao mês) não excedem o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, afastando a presunção de abusividade conforme a Súmula nº 382 do STJ.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada no REsp nº 973.827/RS.

As tarifas bancárias foram devidamente discriminadas no contrato e integram o custo efetivo total (CET), inexistindo prova da ausência de contraprestação de serviços.

Não caracterizada abusividade nos encargos contratuais, inaplicável a tese de descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

A revelia da instituição financeira não acarreta presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando se trata de matéria jurídica ou confrontada por outros elementos dos autos.

Juros remuneratórios não são considerados abusivos quando não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de tarifas bancárias previstas no contrato e não demonstradamente abusivas é legítima.

Não havendo abusividade nos encargos, não se descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 85, §11; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 382; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; TJMT, Apelação Cível nº 1000669-76.2018.8.11.0049, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.01.2022.

(N.U 1004196-53.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)”

Assim, observa-se que, na hipótese concreta, a taxa aplicada permaneceu dentro do limite aceito pelo mercado, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesse aspecto.

EXCESSO NA EXECUÇÃO

No tocante ao alegado excesso de execução, igualmente não assiste razão à apelante.

O conjunto probatório evidencia que o valor executado decorre da renegociação de obrigações pretéritas regularmente consolidadas, não tendo a devedora logrado comprovar qualquer pagamento, quitação ou inexigibilidade dos débitos que compõem o saldo renegociado.

A instituição financeira, em estrito cumprimento à determinação judicial, apresentou demonstrativos detalhados da evolução da dívida, evidenciando que o montante consolidado na renegociação alcançava valor superior ao posteriormente pactuado, tendo sido concedido, inclusive, desconto no total apurado, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a alegação de cobrança indevida.

Como bem apontado no édito sentencial, incumbia à embargante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora, notadamente a quitação das obrigações que compuseram o saldo renegociado, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a apresentar impugnação genérica, desacompanhada de qualquer prova concreta.

Nesse contexto, como bem consignado nas contrarrazões, não se trata de exigência de prova negativa, mas de demonstração de fato positivo o pagamento, perfeitamente passível de comprovação por meio de extratos bancários ou comprovantes de quitação, o que não ocorreu.

Assim, inexistindo prova mínima capaz de infirmar a regularidade da composição do débito, não há falar em excesso de execução.

SEGURO PRESTAMISTA

Quanto à suposta venda casada, a parte apelante insurge-se contra a cobrança de valor atinente ao seguro prestamista, reputando-a abusiva por ausência de opção contratual ou suposta imposição unilateral do serviço pela instituição financeira.

Inicialmente, cumpre pontuar que a contratação de seguro prestamista, por si só, não configura prática abusiva, tampouco é vedada pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a contratação do seguro é válida e eficaz, desde que haja cláusula contratual específica e expressa prevendo sua contratação, bem como demonstração da manifestação de vontade do consumidor, ainda que no contexto de contrato de adesão.

É de se destacar que a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA juntou proposta de adesão assinada eletronicamente pelo autor, em documento apartado, contendo todas as informações obrigatórias, inclusive opção de contratar com outra seguradora. Tais elementos afastam a configuração de venda casada, pois demonstram que a contratação foi autônoma, livre e informada (CDC, art. 39, I).

O contrato colacionado aos autos (id.
327301386
) demonstra que o seguro prestamista foi contratado expressamente, com discriminação do valor cobrado, o qual foi incluso no custo efetivo total da operação, sendo este elemento informado previamente ao contratante, o que afasta a alegação de surpresa ou onerosidade excessiva.

Importante registrar que não há, no contrato, qualquer cláusula que condicione a liberação do crédito à contratação exclusiva do seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, tampouco prova de que o consumidor tenha requerido a contratação de seguro diverso e teve seu pedido recusado.

Assim, afasta-se a alegação de ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por inexistência de prova quanto à suposta imposição unilateral da avença ou falta de transparência.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026